Tribunal: TJDFT
Processo: 0726339-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726339-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA GIS LTDA AGRAVADO: ISABELLA CRISTHINA RABELO DA SILVA DESPACHO Analisando os autos originários, verifica-se que a agravante-exequente foi intimada para se manifestar sobre a impugnação à penhora e manteve-se inerte (id. 155696987). Vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que as alegações recursais não foram formuladas perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-exequente para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 8 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora